Tribunal: TJSP
Processo: 1002985-51.2019.8.26.0650
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-29
Data de publicação: 2020-08-29

Ementa:
Apelação. Ação de suprimento judicial. Procedência. Inconformismo da ré. Descabimento. Preliminar de falta de interesse de agir afastada. Autor que justificou a propositura da ação ante a recusa da ré em assinar liberação de indenização securitária, cuja partilha do prêmio havia feito parte de acordo homologado em juízo. Pretensão à condicionar o levantamento a pagamento de dívida global entre as

Ementa:
Apelação. Ação de suprimento judicial. Procedência. Inconformismo da ré. Descabimento. Preliminar de falta de interesse de agir afastada. Autor que justificou a propositura da ação ante a recusa da ré em assinar liberação de indenização securitária, cuja partilha do prêmio havia feito parte de acordo homologado em juízo. Pretensão à condicionar o levantamento a pagamento de dívida global entre as partes. Descabimento. Princípio da causalidade. Sentença mantida. Recurso improvido.